Tribunal: TJBA
Processo: 8003608-43.2025.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003608-43.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA PAULA MENESES CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MARCIO DO AMARAL RAFFAELE, RENATO SOUZA ARAGAO, IGOR NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença que concedeu segurança a servidor público municipal do Município de Jequié/BA, determinando à autoridade coatora a imediata efetivação da progressão funcional da impetrante, diante da omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se: (i) a impetrante demonstrou direito líquido e certo à progressão funcional; e (ii) a omissão da Administração em efetivar ato legalmente devido autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional pleiteada, bem como a inércia da Administração em efetivá-la.

4. A omissão do Poder Executivo não pode obstar direito assegurado ao servidor, sob pena de violação ao princípio da legalidade e engessamento ilegal da carreira.

5. O Poder Judiciário está autorizado a compelir a prática de ato vinculado omitido ilegalmente pela Administração, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

6. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8003608-43.2025.8.05.0141, em que figura como suscitante, o
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA
, e como interessada,
ANA PAULA MENESES CARVALHO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR
a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.